Tribunal: TJDFT
Processo: 0733853-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1o, I, DO CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E TESTE DE ALCOOLEMIA. PREQUESTIONAMENTO
1. Segundo o artigo 396-A do Código de Processo Penal, o arrolamento de testemunhas deve ser feito no ato de apresentação da defesa prévia, sob pena de preclusão.
2. Cabe ao juiz, na busca da verdade real, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade da oitiva de testemunhas, pois na qualidade de destinatário final da prova, pode indeferir a sua produção, não estando adstrito a qualquer critério de valoração.
3. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa se a defesa não arrolou a testemunha no momento oportuno e o Juízo de origem, de forma fundamentada, reconheceu a desnecessidade de sua oitiva.
4. A dinâmica dos fatos em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento das testemunhas e resultado do teste de alcoolemia, evidenciam que o réu conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
6. Recurso conhecido e desprovido.